Tribunal: STF
Processo: RE 1271895
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 5, p. 18): 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE REFORMA MILITAR - POLICIAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 96 E 98 DA LEI ESTADUAL 1.154/1975 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS) - AFASTAMENTO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REFORMA NA MESMA GRADUAÇÃO QUE OCUPAVA, COM DIREITO AO SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - Tendo em vista o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade em Mandado de Segurança n.° 2008.003414-6/0001.00, esta Corte alinhou-se à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a constitucionalidade do art. 98 da Lei Estadual n.° 1.154/1975. - Recursos conhecidos e desprovidos.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 30, p. 12). 
     No recurso extraordinário interposto pela Amazonprev, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 2º e 102, § 2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, busca demonstrar a inexistência de direito à reforma do militar em graduação superior ao da ativa, sustentando, em síntese, que “a vedação de os proventos excederem aos vencimentos da atividade é antiga, instituída que foi pela Constituição da República de 1934, (art. 170, § 7.°), sendo reproduzida na Carta da 1937 (art. 156, "g"), com o reforço da expressão "em caso algum".” (eDOC 8, p. 43). 
    No recurso extraordinário interposto pelo ente estatal, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 40, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “A norma legal em que está arrimado o pretenso direito do Recorrido, qual seja, o artigo 98 da Lei estadual 1.154/75 é nula por eiva de inconstitucionalidade material frente a Carta Magna que vigia ao tempo de sua edição.” (eDOC 32, p. 18)
    A Presidência do TJ/AM admitiu os recursos extraordinários. (eDOC 36, pp. 50-56). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, assim asseverou (eDOC 26, pp. 21-24):
    “(...)
    Inicialmente, vislumbra-se que o cerne da controvérsia gira em torno da decisão que reconheceu o direito à parte autora à percepção do soldo correspondente ao posto de 3° Sargento da Polícia Militar do Amazonas por ocasião da aposentadoria por invalidez. 
    Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que os pleitos iniciais contidos na exordial fundamentam-se no art. 98, §10 e §2°, alínea "c", do Estatuto da Polícia Militar. Evidencia-se também cópia da Ata de Inspeção de Saúde realizada em 15/12/2009, na qual resta consignada a incapacidade definitiva do recorrido para o serviço da Polícia Militar (fls.59), enquadrando-se nos artigos 96, inciso V, e 99, inciso II, do referido Estatuto. Outrossim, consta cópia do Decreto de reforma do referido militar, por invalidez, a contar de 15/12/2009 (f1.57), com direito à percepção do soldo correspondente à graduação de Soldado PM/AM. A irresignação dos recorrentes reside no argumento de não recepção do art. 98, caput e do §1° e §2°, alínea 'c" da Lei estadual n° 1.154/75 pela Constituição Federal. Todavia, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar acerca da constitucionalidade do artigo 98 e de seus parágrafos, da Lei Estadual n.° 1.154/1975, por meio do Tribunal Pleno, ao apreciar a arguição de inconstitucionalidade em mandado de segurança n.° 2008.003414-6/0001.00, em acórdão unânime assim ementado, de relatoria do eminente Desembargador Cláudio César Ramalheira Roessing: (...)
    (...)
    Ademais, conforme ressaltado pelo Graduado Parquet, além da declaração de constitucionalidade emitida por esta Corte, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o art. 98, da Lei n.° 1.154/75, no julgamento do RMS 28.470/AM, por unanimidade, também se posicionou no sentido de ser possível ao militar reformado no posto de 3° Sargento ter sua remuneração calculada com base no soldo do posto imediatamente superior, entendendo não haver vício de inconstitucionalidade na norma que o estabelece, in verbis: (...)
    (...)
    Portanto, evidencia-se que o entendimento jurisprudencial supracitado não determina a promoção do militar por ocasião de sua reforma, em verdade, tal norma apenas possibilitou aos militares, cuja incapacidade foi reconhecida pela Administração como definitiva para as funções correspondentes, o recebimento de remuneração calculada com base no soldo da patente superior. Em outras palavras, a previsão no estatuto militar estadual não garante ao militar inválido a promoção no instante em que passa à inatividade, o que é vedado, e sim a forma de cálculo dos proventos ao que se enquadre nessa situação, vindo, o STJ, a considerar que referido cálculo, nessas hipóteses, seja feito com base no soldo da graduação hierárquica imediatamente superior.”
    Nesse sentido, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo , no tocante ao preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da reforma em grau hierárquico superior, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n°. 1.154/75), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Transferência para a reserva remunerada. Grau hierárquico superior. Cálculo dos proventos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade aos militares. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu pelo direito do agravado, policial militar aposentado, à revisão do cálculo de seus proventos com fundamento na Lei estadual nº 1.154/75 e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. A Corte já se manifestou no sentido de que não se aplica aos militares a vedação imposta aos servidores públicos civis constante do art. 40, § 2º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 655494 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.08.2013).
     “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTAÇÃO EM FUNÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. LEI 10.426/90. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. 1. A Súmula 280 do STF dispõe; ‘verbis’: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Precedentes: AI 591.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/05/07, AI 830.176, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 16/02/11. 2. ‘In casu’, a controvérsia dos autos foi decidida ordinariamente com fundamento em lei infraconstitucional local, (Lei 10.426/90) o que impede a apreciação da matéria nesta instância. É que discutiu-se na origem a possibilidade de aposentadoria de policial militar do Estado de Pernambuco em grau hierárquico imediatamente superior nos termos do art. 83, III, da Lei 10.426/90. 3 . Deveras, o acórdão recorrido, com fundamento na lei local e nas provas carreadas nos autos, entendeu pela procedência do pedido autoral, que teve reconhecido o direito à aposentação na função de 3º sargento. 4. Agravo regimental desprovido”. (AI 802.074-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 25.05.2011).
    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do CPC, e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21, p. 2), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente